Tribunal: TJSP
Processo: 1003203-50.2025.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Cargo: coordenador pedagógico – Impetração para o fim de que seja desconsiderada a exigência de 5 anos de exercício de Magistério Público para fins de posse, nomeação e investidura no cargo público – Impossibilidade – Candidata tinha conhecimento dos termos do edital e os aceitou sem impugnação oportuna – Devem ser respeitados os princípios da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Cargo: coordenador pedagógico – Impetração para o fim de que seja desconsiderada a exigência de 5 anos de exercício de Magistério Público para fins de posse, nomeação e investidura no cargo público – Impossibilidade – Candidata tinha conhecimento dos termos do edital e os aceitou sem impugnação oportuna – Devem ser respeitados os princípios da vinculação do concurso ao edital e da isonomia – Vinculação aos termos do edital que atinge ambas as partes – Apelação da impetrante não provida.